Tribunal: CARF
Processo: 10882.000887/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.000887/2010-91
ACÓRDÃO
2001-007.683 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALDINA APARECIDA MARTINS FRANCISCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância, em razão de sua intempestividade, quando
protocolizado após o trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto
no 70.235/72 (PAF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade recursal apurada.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/32):
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.683 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000887/2010-91
2
Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2005, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado,
conforme quadro demonstrativo do crédito tributário abaixo:

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Previdência Oficial.
Glosa do valor de R$ 5.176,90, indevidamente deduzido a título de contribuição
à Previdência Oficial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal
para sua dedução.
Somente é dedutível a contribuição previdenciária parte do empregado, pois a
contribuição do empregador não é dedutível. Com base na folha 237 do processo
trabalhista movida contra o Banco Boavista, verificou-se que a contribuição do
Autor da ação (empregado) é de R$ 34,59.
Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea “d” da Lei no 9.250/95, arts. 73, 74
e 83, inciso II, do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista, no valor de R$
72.852,43, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 0,00.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o e 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o e 3o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15
da Lei no 10.451/2002; art. 43 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Complementação da Descrição dos Fatos
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.683 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000887/2010-91
3
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 72.852,43 auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
0,00.
COMPLEMENTAÇÃ0 DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
1- Os rendimentos referentes à ação judicial 01900200101601003 movida contra
BANCO BOA VISTA INTERATLANTICO totalizam R$ 150.695,96, sendo:
R$ 132.822,03 - total retirado pelo autor em 27/04/2005:
R$ 17.839,34 - total de Imposto de Renda recolhido.
R$ 34,59 - valor devido pelo empregado ao INSS recolhido em GPS.
Para efeito de cálculo do rendimento sujeito ao ajuste anual os rendimentos
totais recebidos da ação devem ser separados entre rendimentos tributáveis
sujeitos ao ajuste anual e rendimentos isentos e não-tributáveis. Os honorários
advocatícios são dedutíveis na proporção dos rendimentos tributáveis da ação.
Com base nos cálculos periciais constantes nas fls. 230 a 237 do processo
trabalhista constatou-se que do total de rendimento bruto original (sem juros de
mora) em 01/05/2004 (R$ 114.597,35), 9,56% dos rendimentos são isentos
(R$10.956,06) - e que 90;44% são tributáveis no ajuste anual.
Foram considerados isentos os seguintes rendimentos originais (sem juros de
mora) com base nos cálculos periciais em 01/05/2004, folhas 236 e 237 do
processo:
- FGTS .................................................................(R$ 9.090,91);
- Aviso Prévio indenizado ...................................(R$ 1.260,22);
- Férias indenizadas .............................................(R$ 416,05);
- Terço constitucional sobre férias indenizadas... (R$ 188,88).
Foram considerados tributáveis os demais rendimentos.
2- APURAÇÃO DOS VALORES SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL
Total de rendimentos sujeitos à tributação normal: R$ 136.288,70 (R$ 150.695,96
x 90,44%).
Total de despesas com advogado: R$ 15.000,00. Parcela dedutível dos
rendimentos sujeitos à tributação normal (proporcional a estes): RS 13.565,93 (R$
15.000,00 x 90,44%).
Rendimentos isentos: R$ 14.407,26 (R$ 150.695,96 x 9,56%)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.683 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000887/2010-91
4
Valor apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados na
Declaração de Ajuste Anual referente esta ação: 04/11/2014 R$ 122.722,77 • (R$
136.288,70 - R$ 13.565,93).
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 17/02/2010. O contribuinte foi
cientificado em 26/02/2010 e ingressou com impugnação em 26/03/2010,
alegando, em síntese:
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de
Ação Trabalhista
Valor da Infração: R$ 72.652,43.
- Não houve omissão de valor. Com base em informação do advogado, calculado o
valor em que houve incidência e diferença lançada como isento. Considere
também o artigo 46 Lei no 8.541/92 e Súmula no 368 do TST, parágrafo II.
Infração: Dedução Indevida de Previdência Oficial
Valor da Infração: R$ 5.176,90.
- O lançamento foi baseado no DARF de recolhimento a Previdência Social,
respeitando os limites de isenção.
Solicitação de Retificação de Lançamento
Notificação de Lançamento No 2006/608425351972075
A Solicitação de Retificação de Lançamento • (SRL), referente à notificação de
lançamento acima identificada, foi: DEFERIDA PARCIALMENTE.
Nos trabalhos de revisão de ofício do lançamento objeto da notificação acima
identificada, foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados
com a SRL, restando parcialmente comprovados os valores informados pelo
contribuinte.
A parcela dos valores não comprovados esta discriminada na nova notificação de
lançamento em anexo, contendo os respectivos demonstrativos, descrição dos
fatos e enquadramento legal. A nova notificação de lançamento no
2006/608451339965117 substitui integralmente a notificação acima identificada.
Justificativa/Impugnação
Em 25/03/2010 foi feita uma justificativa, fls. 13 e 14, pelo cônjuge da
contribuinte alegando em síntese:
Foi informada pelo advogado que o recebimento do valor referente ação, era
liquido, já deduzido de todos os impostos e que com certeza, haveria restituição
de valor retido na fonte;
Que os cálculos e valores foram feitos pelo advogado responsável pela ação e que
o contribuinte não deve ser responsabilizado;
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.683 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000887/2010-91
5
Discorre sobre os problemas financeiros que está passando;
Conclui que se houve falha!!! ele, o contribuinte, não pode ser responsabilizado,
uma vez que não tinha o conhecimento, nem teve participação;
Anexa comentários jurídico sobre o IR na fonte, baseado em lei.
Com relação ao desconto do INSS, foi baseado no DARF, respeitando os limites de
desconto.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte, na condição de sujeito passivo da obrigação tributária, tem relação pessoal
e direta com a situação que constitui fato gerador da obrigação tributária principal.
O Contribuinte deve suportar as consequências da má escolha do terceiro ou da má
execução dos serviços delegados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PESSOA JURÍDICA. AÇÃO TRABALHISTA.
Tributa-se o rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, relativo a ação trabalhista,
omitido na declaração de ajuste anual.
Cientificada da decisão em 18/11/2014 (fls. 45), a contribuinte, em 19/12/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 48), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, pugnando
pelo reexame das justificativas já apresentadas e das provas anexadas, requerendo, ao final, a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, com o cancelamento do débito reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/92.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 97),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.683 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000887/2010-91
6
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/SPO
ocorreu, via postal por AR (fls. 45), em 18/11/2014 (terça-feira) no domicílio fiscal eleito pela
Recorrente, ao teor do art. 23, II e § 4o, I do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição do nome do recebedor no
local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 18/11/14, com
identificação, rubrica e matrícula funcional do carteiro responsável pela entrega, não havendo,
diga-se de passagem, na peça recursal, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação
fiscal nos moldes em que ocorrido.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte (quem, de
fato, recebeu a intimação fiscal no presente feito) ou de seu representante legal:
Súmula CARF no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 19/11/2014 (quarta-feira), cujo
trintídio encerrou-se impreterivelmente, em 18/12/2014 (quinta-feira). Assim, o recurso somente
apresentado em 19/12/2014 (fls. 48), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 18/11/2014 – dia útil com expediente normal na unidade
de origem da RFB que jurisdiciona a contribuinte – deve-se contar a partir do primeiro dia útil
subsequente ao início do prazo para interposição recursal, trintídio que encerrou no dia
18/12/2014.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 19/12/2014, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer
outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.683 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000887/2010-91
7

Fl. 104
DF CARF MF
Original